Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. DESPESAS RELACIONADAS AO BEM. OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a parte deixa de instruir a contestação com a prova documental das suas alegações na forma do art. 435, caput, do CPC, e permanece inerte, sem pleitear a produção de provas mesmo após o saneamento do feito, quando lhe foi oportunizada a manifestação, não há falar em cerceamento ao direito de defesa após a prolação da sentença que apreciou a lide à luz do acervo probatório coligido aos autos. Preliminar rejeitada.
2. Da análise do instrumento contratual entabulado pelas partes, observa-se que o cessionário, ora apelante, assumiu a obrigação exclusiva de suportar o pagamento de todas as taxas, impostos, emolumentos, custas, parcelas de financiamento, escritura e demais despesas que incidissem sobre o imóvel objeto da avença.
3. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, como na presente hipótese, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
4. Recurso conhecido e desprovido.